Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. CURSO SUPERIOR. MENSALIDADE. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE VETERANOS E CALOUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide encontram-se delineadas nos documentos presentes aos autos, não havendo falar-se em cerceamento de defesa.
2. In casu, a parte autora alega a abusividade da diferenciação de valores entre a mensalidade cobrada dos ‘veteranos’ e dos ‘calouros’.
3. O § 3o da Lei 9.870/1999 prevê a possibilidade de acrescer ao reajuste previsto no § 1o a variação de custos a título de pessoal e custeio.
4. Ao analisar a prova documental presente nos autos, observa-se que o curso de Medicina da instituição de ensino apelada foi remodelado, com a introdução de metodologias técnicas que se reputaram mais adequadas à sua natureza.
5. Restou justificado o incremento do custo da prestação dos serviços, em razão da necessidade de aperfeiçoamento e especialização dos discentes e equipamentos necessários para a prestação dos serviços educacionais. Além disso, a contratação dos serviços educacionais seguiu o princípio da autonomia privada e da liberdade contratual, não apresentando qualquer defeito ou nulidade.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.